Tribunal: TJDFT
Processo: 0722669-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (agravante/réu) em face da decisão (ID 197880664, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de ação de procedimento comum cível, no 0717073-32.2024.8.07.0001, proposta por EUNICE BARCELOS RESENDE NASCIMENTO (agravada/autora), na qual o magistrado a quo assim decidiu: “(...) A ré para manifestar-se sobre as alegações feitas pela parte autora nas petições de IDs 197064923 e 197865828 e comprovar o cumprimento da tutela de urgência, no prazo de 1 dia corrido, sob pena de imposição da multa já estipulada na decisão de ID 196071887, em seu limite máximo (R$ 40.000,00), e de estipulação de nova multa diária no valor de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo da adoção da medida indicada no item "a" dos pedidos formulados na petição de ID 197865828, em caso de inércia. Transcorrido o prazo sem manifestação da parte ré, promova-se o bloqueio eletrônico, via Sisbajud, na forma requerida na petição de ID 197865828. (...)”. Em suas razões recursais (ID 59848963), a parte agravante/ré sustenta, em síntese, que a parte agravada/autora aduz ter recebido indicação para realizar procedimento cirúrgico e tratamento oncológico, tendo relatado que parte dos procedimentos e materiais foram negados e que, além disso, seu tratamento oncológico com o medicamento nivolumabe dose de 480mg EV também foi negado. Afirma que, por isso, ajuizou-se a presente ação, no qual foi requerido, em sede de tutela de urgência, que a Agravante desse integral cobertura do procedimento cirúrgico e do tratamento oncológico, nos termos da prescrição e justificativa médica, sob pena de multa. No mérito, pugnou-se pela confirmação da liminar, bem como pela procedência de todos os pedidos exarados em sede de exordial. Recebida a exordial, a medida liminar restou deferida e sendo cumprida nos moldes exarado. Argumenta que, tão logo a GEAP recebeu o mandado com a decisão antecipatória dos efeitos da tutela, deu imediato cumprimento autorizando o tratamento oncológico, procedimento cirúrgico e materiais necessários, mas que, no entanto, a parte agravada/autora alegou descumprimento sob o argumento de que os materiais constantes nas guias de autorização anexada não correspondiam aos materiais requeridos pelo médico, além de questionar a data de autorização constante na guia mencionada. Suscita que os OPMEs estavam autorizados integralmente antes da judicialização do caso, motivo pelo qual as guias de autorização possuem data anterior ao ajuizamento. Ressalta que restou comprovado que em momento algum a Agravante se furtou às suas responsabilidades e mesmo diante de toda complexidade atinente ao caso, a determinação foi devidamente cumprida, não havendo que se falar em descumprimento. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a decisão recorrida ou ao menos excluir o valor de multa, nos termos do art. 537, § 1o, I e II do atual CPC, bem como reconhecer o cumprimento da obrigação imposta; requer, também, que seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a decisão recorrida referente ao tratamento oncológico. No mérito, requer seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a decisão combatida, desobrigando a GEAP ao custeio de tratamento off label e para, de ofício, afastar o valor de multa, nos termos do art. 537, § 1o, I e II do atual CPC, bem como reconhecer o cumprimento da obrigação imposta. Preparo (ID 59848978). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a decisão recorrida ou ao menos excluir o valor de multa, nos termos do art. 537, § 1o, I e II do atual CPC, para reconhecer o cumprimento da obrigação imposta, bem como para suspender a decisão recorrida referente ao tratamento oncológico. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/réu, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, não resta dúvidas de que há periculum in mora inverso, visto que eventual concessão de efeito suspensivo à tutela de urgência deferida na origem poderá causar danos graves, de difícil ou impossível reparação à parte agravada/autora. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.